Tribunal: TJMT
Processo: 1000990-13.2022.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000990-13.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JHONATAN GABRIEL RESENDE MATOS - CPF: 038.924.051-66 (APELANTE), MARIA REGINA DE SOUSA JANUARIO - CPF: 248.419.516-87 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN GABRIEL RESENDE MATOS - CPF: 038.924.051-66 (APELADO), MARIA REGINA DE SOUSA JANUARIO - CPF: 248.419.516-87 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE JHONATAN GABRIEL RESENDE MATOS PROVIDO E O DE MAPFRE VIDA S/A PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO ANUAL. SÚMULA 278/STJ. INOCORRÊNCIA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE. CAPITAL SEGURADO PROPORCIONAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI N.o 14.905/24. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de indenização securitária decorrente de invalidez permanente por acidente e condenou a ré ao pagamento do valor integral da cobertura securitária contratada.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se houve prescrição do direito de ação do segurado; (ii) saber se é devida a indenização integral ou proporcional ao grau de invalidez constatado, bem como quais são os critérios para a fixação da correção monetária e dos juros de mora sobre o valor devido.

III. Razões de decidir

O prazo prescricional de um ano para ações de cobrança contra seguradora, previsto no art. 206, §1o, II, “b”, do CC, tem início na data da ciência inequívoca da incapacidade laboral, conforme a Súmula 278 do STJ. No caso, a ciência ocorreu em 19.02.2021 e a ação foi proposta em 14.02.2022. Inexistência de prescrição.

O laudo pericial reconheceu incapacidade parcial e permanente de 18%, motivo pelo qual a indenização deve ser calculada proporcionalmente ao capital segurado.

A correção monetária deve ser aplicada desde a data da contratação da apólice vigente à época do sinistro e os juros moratórios desde a citação, conforme Súmula 632 do STJ e art. 405 do CC, observadas as alterações trazidas pela Lei no 14.905/2024 quanto à incidência da taxa SELIC a partir de 28.08.2024.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da seguradora conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional de ação de cobrança securitária tem início na data da ciência inequívoca da invalidez permanente, conforme a Súmula 278 do STJ. 2. A indenização securitária decorrente de invalidez permanente parcial por acidente deve observar o grau da perda funcional apurado em perícia. 3. A correção monetária deve ser aplicada desde a data da contratação da apólice vigente à época do sinistro e os juros moratórios desde a citação, conforme Súmula 632 do STJ e art. 405 do CC, observadas as alterações trazidas pela Lei no 14.905/2024 quanto à incidência da taxa SELIC a partir de 28.08.2024.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, §1o, II, “b”, e 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 278; STJ, Súmula 632; TJMT, RAC no 1010807-45.2022.8.11.0055, Rel. Des.a Antonia Siqueira Gonçalves, j. 24.03.2025; TJMT, RAC no 1000703-95.2020.8.11.0044, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.06.2025; TJMT, RAC n.o 0004105-55.2016.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha j. 20.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de cobrança proposta por Jhonatan Gabriel Resende Matos em desfavor de Mapfre Vida. S.A, julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 133.693,82, com correção monetária pela taxa SELIC a partir da citação e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a seguradora Mapfre Vida S.A. interpôs apelação alegando, em síntese, a ocorrência de prescrição anual nos termos do art. 206, §1o, II, “b”, do Código Civil. No mérito, afirma que o capital segurado à época do acidente era de apenas R$ 4.500,00, uma vez que o apelado era da categoria de cabos e soldados. Deste modo, o cálculo do valor do seguro, segundo apurado pelo laudo pericial e conforme a tabela Susep, corresponderia à R$ 202,50, devendo ser pago o valor proporcional. Subsidiariamente, em caso de manutenção de eventual condenação, defende que seja determinado o pagamento no percentual de 18%, apurado pelo laudo pericial, sobre o valor do capital segurado, totalizando R$ 24.064,88, considerando o resultado da prova pericial. Por fim, requer a reforma da sentença no que se refere aos termos iniciais dos consectários legais.

Por sua vez, o autor Jhonatan Gabriel Resende Matos também recorre, requerendo a reforma parcial da sentença exclusivamente quanto aos consectários legais. Sustenta que a correção monetária deve ocorrer pelo INPC desde a data da contratação, nos moldes da Súmula 632 do STJ, e que os juros de mora devem observar a regra do art. 405 do Código Civil até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, aplicando-se a SELIC apenas a partir de então. Ao final, pugna pela reforma da sentença.

Apenas a Mapfre Vida S.A. apresentou contrarrazões (id.

286620462), pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Jhonatan Gabriel Resende Matos move ação de cobrança por indenização securitária em desfavor de Mapfre Vida S.A., objetivando o recebimento do valor integral referente à cobertura por invalidez permanente por acidente (IPA), no montante de R$ 133.693,82, alegando ter sofrido lesão traumática com perda funcional definitiva do polegar direito em decorrência de acidente ocorrido em 21 de fevereiro de 2020, e que o teria tornado incapaz para o exercício das atividades militares, conforme atestado por laudo da Junta Regular de Saúde do Exército em 19 de fevereiro de 2021.

Alega, em apertada síntese, que contratou seguro de vida por adesão por intermédio da Fundação Habitacional do Exército – FHE, sendo o capital segurado equivalente ao dobro do valor da cobertura por morte, e que, preenchidos os requisitos da apólice e da legislação civil, faz jus ao pagamento integral da indenização securitária. Invoca a aplicação da Súmula 632 do STJ para fins de definição dos consectários legais.

Firme em seus argumentos, ao final requer a condenação da seguradora ao pagamento da indenização devida em virtude de invalidez total e permanente por acidente, no valor de R$ 133.693,82 (cento e trinta e três mil, seiscentos e noventa e três reais e oitenta e dois centavos), acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária desde a contratação.

A seguradora ré apresentou contestação defendendo, preliminarmente, a ocorrência de prescrição anual, nos termos do art. 206, §1o, II, “b”, do Código Civil, ao argumento de que o acidente ocorreu em 21.02.2020, data em que já seria possível a ciência da invalidez, tendo a ação sido ajuizada apenas em 14.02.2022, fora do prazo legal de 01 ano. No mérito, sustentou que o autor não faz jus à indenização integral, uma vez que a lesão não corresponde à invalidez total, tampouco definitiva, e que o contrato em questão, por se tratar de seguro gratuito fornecido a cabos e soldados, prevê cobertura limitada a R$ 4.500,00, com aplicação de indenização proporcional conforme tabela da SUSEP. (id.

286620383).

Após a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a existência de invalidez permanente por acidente e condenando a ré ao pagamento da indenização securitária integral no valor de R$ 133.693,82, com incidência de correção monetária pela taxa SELIC desde a citação e juros legais, além de verba honorária arbitrada em 10% sobre o valor da condenação.

Não concordando com a r. sentença, ambos recorrem.

A seguradora requerida sustenta, em suma, que a pretensão estaria prescrita, ao argumento de que o acidente ocorreu em 21.02.2020, data em que já seria possível a ciência da invalidez, mas o autor ajuizou a ação apenas em 14.02.2022, fora do prazo legal de 01 ano.

No mérito, afirma que o capital segurado à época do acidente era de apenas R$ 4.500,00, uma vez que o apelado era da categoria de cabos e soldados. Deste modo, o cálculo do valor do seguro, segundo apurado pelo laudo pericial e conforme a tabela Susep, corresponderia à R$ 202,50, devendo ser pago o valor proporcional.

Subsidiariamente, em caso de manutenção de eventual condenação, defende que seja determinado o pagamento no percentual de 18%, apurado pelo laudo pericial, sobre o valor do capital segurado, totalizando R$ 24.064,88, considerando o resultado da prova pericial. Por fim, requer a reforma da sentença no que se refere aos termos iniciais dos consectários legais (id. 286620456).

O autor, por outro lado, defende a necessidade de reforma parcial da sentença, apenas quanto aos critérios de fixação dos consectários legais, sustentando que a correção monetária deve ocorrer pelo INPC desde a data da contratação, nos moldes da Súmula 632 do STJ, e que os juros de mora devem observar a regra do art. 405 do Código Civil até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, aplicando-se a SELIC apenas a partir de então (id. 286620454).

Pois bem.

De início, a
cerca da prejudicial de prescrição suscitada pela Mapfre Vida S.A., verifica-se que não lhe assiste razão. Explico.

Consoante o disposto no art. 206, §1o, II, alínea “b”, do Código Civil, mister se faz constar, que as ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua.

À vista disso, é de clareza solar que a contagem do prazo prescricional de um ano, para o ajuizamento da ação de cobrança do segurado contra a seguradora, só se inicia na data da ciência inequívoca de sua incapacidade laboral.

O STJ pacificou a questão ao editar o verbete sumular 278, que assim dispõem,
verbis
:
“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.
”

No caso concreto, é incontroverso que a invalidez somente foi considerada permanente para o serviço militar em
19.02.2021
, data da Ata de Inspeção de Saúde 19971/2021, da Junta Regular de Saúde do Exército, que classificou o autor como “Incapaz C”, ato este que representa a consolidação da lesão e a sua irreversibilidade funcional para fins securitários.

Destarte, a ação proposta em
14.02.2022
, respeitou o prazo anual previsto no art. 206, §1o, II, “b”, do Código Civil, não havendo que se falar em prescrição da pretensão.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA) – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA – MARCO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional para a ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora é de um ano (art. 206, § 1o, II “b” do CC) e o seu termo inicial é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula 278 do STJ).
(...).
” (RAC n.o 1010807-45.2022.8.11.0055, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 24.03.2025 – destaquei).

Rejeito, portanto, a prejudicial de mérito suscitada
.

Avançando na resolução da celeuma, por questão de lógica-processual, passo à análise do recurso interposto pela seguradora Mapfre Vida S.A., que afirma, inicialmente, que o capital segurado à época do acidente era de R$ 4.500,00 (Cobertura Básica), uma vez que o apelado era da categoria de cabos e soldados.

Sem razão. O manual especial do seguro (id. 286620391), citado pela Seguradora apelante, prevê expressamente o pagamento proporcional em caso de invalidez permanente parcial por acidente, com fundamento nas normas da SUSEP.

Assim, resta incontroverso nos autos que o autor, enquanto soldado do Exército Brasileiro, à época do acidente, era beneficiário de seguro coletivo contratado por meio da Fundação Habitacional do Exército (FHE), sendo esta adesão automática e vinculada à prestação do serviço militar.

Não obstante, também é incontroverso que, no dia 21.02.2020, o autor sofreu acidente de trabalho ao manusear uma serra elétrica, resultando na amputação traumática do polegar direito, lesão esta posteriormente reconhecida como irreversível e definitiva por Ata de Inspeção de Saúde das Forças Armadas, que o considerou “incapaz C” (id. 286620357).

Além disso, conforme os documentos anexados pelo autor, “
a Cobertura de Invalidez por Acidente - IPA será de até duas vezes (2X) o Capital Base por Morte
”, qual seja, R$ 66.846.91, o que resulta no capital segurado no valor de R$ 133.693,82 (id. 286620354).

Dito isso, verifica-se que a douta magistrada
a quo,
ao proferir sentença, condenou a seguradora ao pagamento integral do capital segurado no valor de R$ 133.693,82, com fundamento na configuração da invalidez permanente para o exercício das atividades militares.

Entretanto, com a devida vênia, tenho que não agiu com o costumeiro acerto, haja vista que em caso de invalidez permanente parcial por acidente, deverá incidir percentuais proporcionais ao grau de perda funcional.

No presente caso, o laudo pericial judicial é categórico ao concluir que a sequela anatômica do autor corresponde à perda funcional permanente e parcial do polegar direito, em membro dominante, na ordem de
18%,
“resultando que o paciente está com incapacidade parcial e permanente, não passível de cura, estando inapto para atividades laborais em serviço militar.”
(id. 286620433 – Pág. 15 e 19).

Logo, não se justifica a condenação ao pagamento integral do capital segurado (R$ 133.693,82), haja vista que a incapacidade, embora definitiva para a atividade militar, não corresponde à invalidez total para os efeitos do contrato securitário.

Assim, merece acolhimento o
pedido subsidiário
formulado pela seguradora apelante (id.

286620456 - Pág. 31), no sentido de que
“
seja determinado o pagamento no percentual de 18% sobre o valor do capital segurado, totalizando R$ 24.064,88 (vinte e quatro e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), considerando o resultado da prova pericial.”

Nesse mesmo sentido, segue a jurisprudência quando a invalidez permanente for parcial, de modo que o cálculo da indenização deve ser proporcional à lesão, veja

“
AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL – APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP - READEQUAÇÃO DO QUANTUM – PERCENTUAL APURADO PELO PERITO JUDICIAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Conforme jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo, a modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre.

Quando a invalidez permanente for parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme disposição contratual, em respeito a tabela da SUSEP
.
” (RAC n.o 0004105-55.2016.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 20.04.2023 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CONTRATADO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA – LAUDO PERICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E ADEQUADO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS PELA SUSEP – APLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) é devida quando restar demonstrada a incapacidade total ou parcial de um membro ou órgão por lesão física decorrente de acidente. Concluindo o perito do juízo que a parte possui incapacidade parcial permanente, deve ser paga a indenização proporcional à lesão apurada com base na Tabela da SUSEP
.
(RAC n.o 10515366320198110041, Rel. Des. Antonia Siqueira Goncalves, j. 03.05.2023, 3a Câmara de Direito Privado – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL – COBERTURA PREVISTA EM APÓLICE – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE PARCIAL DE 20% – EXISTÊNCIA DE NEXO CONCAUSAL – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CONFORME TABELA DA SUSEP – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – CERTIFICADO DE CAPITAL JÁ ATUALIZADO – BIS IN IDEM – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL PARA A DATA DO CERTIFICADO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos contratos de seguro de vida em grupo, é devida a indenização proporcional ao grau de invalidez permanente parcial, conforme cobertura prevista na apólice e critérios objetivos fixados pela SUSEP.

Demonstrada, mediante perícia judicial, a incapacidade parcial de 20% com nexo concausal com a atividade laboral, impõe-se a manutenção da condenação, nos termos fixados na origem.
(...).
” (RAC n.o 1000703-95.2020.8.11.0044, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 16.06.2025 - destaquei).

Superada essa questão, no que se refere ao apelo interposto pelo autor Jhonatan Gabriel Resende Matos, constata-se que a insurgência recursal concentra-se unicamente na fixação dos critérios legais de correção monetária e juros de mora incidentes sobre a indenização securitária.

Assim, pugna o recorrente pela reforma parcial da sentença, a fim de que seja determinada a correção monetária pelo INPC a partir da data da contratação da apólice vigente na data do sinistro, nos termos da Súmula 632 do STJ, e a incidência dos juros de mora desde a data da citação (18.04.2022), aplicando-se a taxa de 1% ao mês até 27.08.2024 e, a partir de 28.08.2024, a taxa SELIC, nos termos da Lei no 14.905/2024.

A pretensão merece acolhimento. Explico.

Nos termos da Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de contrato de seguro regido pelo Código Civil, como é o caso dos autos, “
a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
.” Logo, o marco inicial da correção deve ser a data da contratação da apólice vigente à época do sinistro, e não a data da citação.

Quanto aos juros moratórios, dispõe o art. 405 do Código Civil que sua incidência deve ocorrer desde a citação válida do devedor, que, nos autos, ocorreu em 18.04.2022.

Ademais, é cediço que a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, de 27.08.24, alterou o regime jurídico aplicável à correção monetária e aos juros legais no âmbito das obrigações civis. Com base nesse novo regramento, devem ser aplicados os seguintes critérios, em consonância com a nova legislação:

I – até o dia 27/08/2024 (véspera da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024): (a) a correção monetária será feita com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor); b) os juros de mora incidirão à razão de 1% (um por cento) ao mês.

II – a partir do dia 28/08/2024 (data de entrada em vigor da nova Lei): a) quando houver apenas correção monetária, esta será apurada pelo IPCA/IBGE; b) quando houver apenas juros de mora, estes deverão ser calculados pela taxa SELIC, deduzida do IPCA/IBGE; c) quando houver incidência conjunta de correção monetária e juros de mora, aplicar-se-á exclusivamente a taxa SELIC, que passa a incorporar ambos os encargos.

Destarte, impõe-se o provimento do recurso do autor, a fim de ajustar os consectários da condenação aos parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial, para o fim de reduzir a indenização securitária decorrente de invalidez permanente por acidente, devida ao autor, para o montante de R$ 24.064,88 (vinte e quatro mil e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da contratação até 27.08.2024, e com juros de mora desde a data da citação, à razão de 1% ao mês até 27.08.2024 e, a partir de então, com incidência conjunta de correção monetária e juros de mora com base na taxa SELIC, conforme a Lei no 14.905/2024.

Posto isso, conheço do recurso interposto por Mapfre Vida S.A. e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, bem como conheço do apelo aviado por Jhonatan Gabriel Resende Matos e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025